Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. MANTIDA. PROXIMIDADES DO CAMPUS DA UNB. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da droga evidenciaram o dolo de difusão ilícita, uma vez que o apelante já estava sendo investigado por envolvimento com tráfico na região.
2. Não há que falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito de tráfico de drogas para a posse de entorpecentes para uso próprio se, diante de informações (denúncias anônimas) de que o recorrente realizaria relevante transação de drogas, os policiais flagraram o momento em que ele deixou a droga no matagal, além de áudios encontrados no seu aparelho celular de conversas envolvendo a mercancia de entorpecentes.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, haja vista a comprovação de que o tráfico foi realizado em local próximo ao campus da Universidade de Brasília (UNB), em Planaltina/DF.
5. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que não preenchido um de seus requisitos.
6. Recurso desprovido.